Tribunal: STJ
Processo: 0009635-15.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900339 - PR (2025/0116724-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TERCIO LUCAS DE MIRANDA
ADVOGADOS
: DANIEL PROCHALSKI - PR022848
DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLEICIANA RODRIGUES BRITO - DF065451
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
RENATO SERPA SILVERIO - PR023142
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
KELLY CRISTINA ANOROZO - PR043198
SIMONI ANGELICA RODRIGUES PERUSSI - PR040635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO
INTERNO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários cumulado com cobrança e pedido de
tutela de urgência.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Conforme a jurisprudência do STJ, o reconhecimento do prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC, pressupõe a prévia oposição de embargos
art. 1.025
Documento eletrônico VDA52607606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0fa8c3fd-6040-426b-93cd-6437c5c5afee

de declaração e a indicação de violação ao
do mesmo diploma legal,
art. 1.022
a fim de permitir que o órgão julgador avalie a efetiva ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0fa8c3fd-6040-426b-93cd-6437c5c5afee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900339 - PR (2025/0116724-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TERCIO LUCAS DE MIRANDA
ADVOGADOS
: DANIEL PROCHALSKI - PR022848
DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLEICIANA RODRIGUES BRITO - DF065451
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
RENATO SERPA SILVERIO - PR023142
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
KELLY CRISTINA ANOROZO - PR043198
SIMONI ANGELICA RODRIGUES PERUSSI - PR040635
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO
INTERNO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA NA
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de arbitramento de honorários cumulado com cobrança e pedido de
tutela de urgência.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Conforme a jurisprudência do STJ, o reconhecimento do prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC, pressupõe a prévia oposição de embargos
art. 1.025
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

de declaração e a indicação de violação ao
do mesmo diploma legal,
art. 1.022
a fim de permitir que o órgão julgador avalie a efetiva ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.
5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TERCIO LUCAS DE MIRANDA,
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial que interpusera e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de arbitramento de honorários cumulado com cobrança e pedido de
Ação:
tutela de urgência, ajuizada por ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ora agravado, em face de TERCIO LUCAS DE MIRANDA.
julgou parcialmente procedente o pedido, “a fim de condenar o
Sentença:
requerido ao pagamento do valor R$ 1.267.561,68 devidamente atualizados a partir
da data da rescisão contratual e acrescidos de juros de mora, contados da citação”
(e-STJ fl. 10.277).
negou provimento ao recurso interposto por TERCIO LUCAS DE
Acórdão:
MIRANDA e deu parcial provimento ao recurso interposto por ANOROZO & PERUSSI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 10.583-
10.584):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C
COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (I) – – IMPUGNAÇÃO AO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITAAPELAÇÃO (1) – RÉU DEFERIDO À AUTORA –
REJEIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO A EVIDENCIAR ALTERAÇÃO DO QUADRO DE
DIFICULDADE INICIAL DEMONSTRADO PELA SOCIEDADE AUTORA – INVIABILIDADE DE
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE EM DECORRÊNCIA DE PERCEBIMENTO DE CRÉDITO
FUTURO E INCERTO PELA BENEFICIÁRIA – EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
DA PARTE QUE PERMANECEM SUSPENSOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 98, §3o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA CÍVEL – (II) – RAZÕES DE
RESPOSTA DA AUTORA – (II.1) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
CONTRÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PRO LABORE FIXADOS, POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – PERTINÊNCIA
– MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO OU NAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
TEMA NESTA SEARA – RÉU QUE TEVE CIÊNCIA E AQUIESCEU COM A COBRANÇA DA
VERBA HONORÁRIA NA MODALIDADE PRÓ-LABORE, CONFORME DEPOIMENTO
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

PESSOAL COLHIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PARTE QUE NÃO PODE SE
BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA – VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM – DOUTRINA E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO
REQUERIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO – PRELIMINAR ACOLHIDA (II.2) –
REQUERIMENTO, FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES, DE CONDENAÇÃO DO RÉU À
PENALIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA
DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS A QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 80
DO
– MERA REJEIÇÃO DO PLEITO RECURSAL – CONDENAÇÃO DESCABIDA –
CPC/2015
(III) – APELAÇÃO (2) – AUTORA - SENTENÇA QUE DECLAROU NULA, DIANTE DE ERRO
SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO RÉU (ARTIGO 139 DO
CÓDIGO CIVIL/2002), A CLÁUSULA CONTRATUAL ATINENTE AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AD EXITUM, NO PERCENTUAL DE 2,5% (DOIS E MEIO POR
CENTO) SOBRE O VALOR DE MERCADO DOS BENS PARTILHÁVEIS NO PROCESSO
DE INVENTÁRIO SOBRE A METADE DO MONTE-MOR, ANTES DA DESTITUIÇÃO
DO ESCRITÓRIO MANDATÁRIO E SUAS ADVOGADAS – REQUERENTE QUE ALEGA
A VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESTIPULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO –
LEITURA SEM ACUIDADE DO CONTEÚDO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM VÍCIO
DE CONSENTIMENTO, TAMPOUCO COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO
DE SEU TEOR PELO HOMEM MÉDIO – GRANDE EMPRESÁRIO DO AGRONEGÓCIO
– PERCEPÇÃO EQUIVOCADA DA REALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARREPENDIMENTO
POSTERIOR QUE NÃO PODE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONTRATO QUE NA SUA
ORIGEM JÁ ESTIPULOU PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO AQUÉM DO PREVISTO NA
TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB /PR – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO
CLIENTE – ADVOGADAS SÓCIAS DO ESCRITÓRIO AUTOR QUE TÊM DIREITO À
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, MAS NÃO NA TOTALIDADE PREVISTA –
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCESSO PARA QUANTIA
PROPORCIONAL AO TEMPO E GRAU DE ATUAÇÃO – CLÁUSULA DE ÊXITO COMO
CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE NÃO SE IMPLEMENTOU EM DECORRÊNCIA DA
REVOGAÇÃO ANTECIPADA DO MANDATO – MINORAÇÃO PARA 2,0% (DOIS POR
CENTO) SOBRE O VALOR DOS BENS PARTILHADOS, ADVINDO DO QUINHÃO DEVIDO
AO HERDEIRO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM OS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO ÍNDICE AJUSTADO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, PARA
APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – VALORES APROVADOS NO LAUDO DE
AVALIAÇÃO DO RESPECTIVO FORMAL DE PARTILHA – ARTIGOS 1.829 E 1.832 DO CC
/2002 – MODULAÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO PARA MENOS MAS
EQUIVALENTE AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS ANTES DA DESTITUIÇÃO
CASUÍSTICA PELO MANDANTE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
AUTONOMIA DA VONTADE EM CONTRAPARTIDA COM A NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO
VALOR DIANTE DA REVOGAÇÃO PREMATURA – ARTIGO 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994
(ESTATUTO DA OAB) – EVENTUAL MOROSIDADE NO ANDAMENTO DO PROCESSO DE
INVENTÁRIO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO ESCRITÓRIO REQUERENTE, QUE
REPRESENTOU OS INTERESSES DO HERDEIRO REQUERIDO – INVENTÁRIO COM
MULTIPLICIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RURAIS, CUJO LEVANTAMENTO,
ENUMERAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ENVOLVEM
TRÂMITES BUROCRÁTICOS – CASO QUE ADMITIU ACIRRADA BELIGERÂNCIA ENTRE 02
(DOIS) HERDEIROS, O QUE CERTAMENTE NÃO SE LIMITOU A MANIFESTAÇÕES
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

JUDICIAIS, HAVENDO INDUVIDOSO LABOR EXTRAJUDICIAL, COMO REUNIÕES, ANÁLISE
DE DOCUMENTOS, ENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS – CONVERSÃO ABRUPTA PARA
ARROLAMENTO QUE VISOU O NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTEÚDO E
PERCENTUAL ORA ESTIPULADO QUE MELHOR ATENDE AOS BROCARDOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE,
LEVANDO
EM
CONTA
AS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – DOUTRINA – PRECEDENTES DO E. STJ,
DESTA C. CÂMARA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA NESSE
PONTO – (IV) – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM FIXAÇÃO POR
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, §11, DO NCPC)
EM PROL DOS PATRONOS DA AUTORA – (V) – RECURSO (1) PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA ; EXTENSÃO, DESPROVIDO RECURSO (2) CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

opostos pela parte agravante, foram acolhidos
Embargos de declaração:
em parte, sem efeitos infringentes (e-STJ fls. 10.952-10.975).
alega violação dos arts. 10, 371, 489, § 1o, IV, 502, todos
Recurso especial:
do CPC. Sustenta que acórdão não fundamentou a escolha de base de cálculo para a
apuração dos honorários e, mesmo após os embargos de declaração, manteve como
referência um laudo pericial retirado do inventário, sem justificar a decisão nem
enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar suas conclusões. Aduz ofensa à
coisa julgada ao ser adotado base de cálculo fundada em avaliação não homologada
e tornada sem efeito no inventário, por decisão irrecorrível. O recorrente aponta
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao fundamento de que o Desembargador
Relator teria utilizado fontes externas aos autos (inclusive buscas no Google e em
redes sociais) para formar seu convencimento, sem oportunizar às partes
manifestação sobre tais elementos. Afirma que a cláusula de êxito constante do
contrato de honorários é nula, por conter vício de indeterminação do objeto, uma
vez que não especifica objetivamente o que se entende por “sucesso” e por sua
inaplicabilidade ao inventário.
afastou-se a violação ao
do CPC, uma vez que
Decisão unipessoal:
art. 489
o acórdão do TJ/PR apresentou fundamentação suficiente e adequada sobre todas
as questões relevantes, especialmente quanto ao critério de cálculo dos honorários,
com base na avaliação judicial do patrimônio. Aplicou-se a
para afastar
Súmula 7/STJ
o reexame de provas quanto à inexistência de vício de vontade e de cerceamento de
defesa, ressaltando que as conclusões das instâncias ordinárias se basearam em
análise fático-probatória detalhada. Também foi aplicada a
diante
Súmula 211/STJ,
da ausência de prequestionamento quanto à alegação de coisa julgada, e, por
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

analogia, a
em razão da deficiência de fundamentação no ponto
Súmula 284/STF,
referente à nulidade da cláusula de êxito, por falta de indicação precisa dos
dispositivos legais supostamente violados.
a parte agravante sustenta negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional quanto à base de cálculo dos honorários. Aduz violação à coisa julgada.
Alega ainda a existência de prequestionamento implícito e ficto e a inaplicabilidade
das Súmulas 7/STJ (quanto à definição da validade jurídica do critério de base de
cálculo), 211/STJ (coisa julgada) e 284/STF (alegada nulidade de cláusula contratual).
Argumenta que a controvérsia é jurídica, sem necessidade de reexame de provas,
com indicação precisa dos dispositivos legais pertinentes.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Inicialmente, cumpre destacar que, no âmbito do agravo interno, a
ausência de impugnação específica de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. (
Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
Com efeito, da leitura do agravo interno, verifica-se que o presente
recurso não impugnou, de forma específica e consistente, o fundamento da decisão
ora agravada, relativo à incidência das Súmula 7 do STJ (quanto ao alegado
cerceamento de defesa). Por essa razão, a matéria restou preclusa nesses pontos.
Assim, considerada a preclusão apenas da matéria não impugnada, passo
à análise das demais matérias.

- Da violação do
do CPC
art. 489
No que se refere à alegada violação ao
do CPC, verifica-se que
art. 489
realmente a decisão não comporta reforma nesse ponto, pois o acórdão recorrido
evidencia que o Tribunal de origem prestou a devida jurisdição e apreciou de forma
adequada todos os fundamentos relevantes apresentados pela parte agravante,
suficientes para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

No ponto em que se alegou carência de fundamentação, consignou-se o
seguinte, por ocasião do julgamento dos embargos opostos (e-STJ fl. 10.960-10-963):
4-Em continuidade, argumentou acerca de contradição no decisum quanto
ao valor sobre o qual incidirá o percentual de 2,0% (dois por cento) da verba honorária
de êxito, haja vista que “ora menciona que o valor sobre o qual incidirá o percentual é
aquele previsto no Arrolamento de mov. 421.1 dos autos de inventário, enquanto em
outro momento traz que o monte-mor passaria de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e
duzentos milhões de reais)”. Nesse tocante, aduziu que a base de cálculo do
percentual de 2,0% (dois por cento) dos honorários ad exitum deve incidir sobre o seu
quinhão, consistente na metade (R$ 129.430.802,86) do montante descrito no Pedido
de Arrolamento, que totalizou R$ 258.861.605,73 (duzentos e cinquenta e oito
milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinco reais e setenta e três
centavos).
No referido ponto, em atenta análise do v. acórdão, apesar de não
verificar a presença do mencionado vício, tem-se que a decisão merece
complementação, tão somente para fins integrativos.
Isso tendo em vista que deveras restou ambíguo o critério relativo à base
de cálculo de incidência do percentual já fixado de 2,0% (dois por cento) dos
honorários advocatícios ad exitum devidos à ora embargada, ANOROZO & PERUSSI
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Entretanto, conforme já devidamente exposto por este Relator tanto no v.
acórdão impugnado, como durante a sessão de julgamento das Apelações Cíveis,
realizada em 12 de março p. p., a quantia a ser encontrada remete ao trabalho
objetivamente executado pela Autora nos autos de Inventário, cujo total do
patrimônio a ser dividido teve valor que passou a casa de R$ 1.200.000.000,00 (hum
bilhão e duzentos milhões de reais), certo competir ao filho herdeiro TERCIO LUCAS
DE MIRANDA o quinhão de quantum superior a R$ 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de reais), nos termos da Avaliação Judicial confeccionada naquele processo,
anexada aos Movs. 1.101 a 1.117 dos autos originários (Ação de Arbitramento de
Honorários Advocatícios c/c Cobrança no 0009635- 15.2022.8.16.0001) e da descrição
do patrimônio total partilhado mencionado na exordial (Mov. 1.1).
Ou seja, compete à ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, a
título de honorários advocatícios de êxito, o percentual de 2,0% (dois por cento) sobre
R$ 616.424.629,81 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil,
seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), quinhão efetivamente
partilhado em favor de TERCIO LUCAS DE MIRANDA, isto é, metade dos bens
discriminados antes da redução que foi feita do patrimônio quando do Pedido de
Arrolamento de Mov. 421.1 dos autos de Inventário no 0015355- 52.2020.8.16.0188.
Assim, para fins de integração do julgado, nos termos do que já foi
deliberado inclusive em sessão de julgamento por este Relator e pelo Colegiado, passa-
se a complementação da decisão nos seguintes termos.
[...]
Na fl. 27 do decisum, altera-se a redação de parágrafo, que seguirá
conforme a seguir:
Nessa linha, reputa-se como proporcional e razoável aos serviços
advocatícios prestados pela Requerente nos autos de Inventário no 0015355-
52.2020.8.16.0188, que reconhecidamente auxiliaram no desfecho do mencionado
processo, a minoração do percentual ad exitum para 2,0% (dois por cento) sobre a
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

quantia dos bens herdados (quinhão do herdeiro TERCIO LUCAS DE MIRANDA), de R$
616.424.629,81 (seiscentos e dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil,
seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), que remete à Avaliação
Judicial dos bens do inventário, anexada aos Movs. 1.101 a 1.117 dos autos originários
(Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Cobrança no 0009635-
15.2022.8.16.0001), em conjunto com a descrição do patrimônio total partilhado
mencionado na exordial (Mov. 1.1).

Conforme entendimento desta Corte, “se os fundamentos do acórdão
recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não
quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.
Violação do
§ 1o, do
não configurada" (AgInt no
art. 489,
CPC/2015
DJe
.
REsp 1.584.831/CE,
21/6/2016)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ,
19/12/2019.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca do
do CPC (coisa julgada),
art. 502
indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o
julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.820.915/SP,
17/4/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.116.675/MG,
2/5/2024.
Quanto ao prequestionamento ficto previsto no
do CPC, tem-se
art. 1.025
que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
do CPC,
art. 1022
porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a existência do
vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.855.026/MA,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
10/6/2020
AREsp 1.206.045/RN,
10/9/2018.

- Da fundamentação deficiente
Conforme consignado na decisão agravada, é firme a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados configura deficiência na fundamentação do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

No que se refere à controvérsia relacionada à alegada nulidade cláusula
contratual de êxito, a fundamentação recursal mostra-se deficiente, uma vez que a
parte recorrente deixou de indicar os dispositivos da legislação infraconstitucional
que sustentariam sua tese, o que autoriza, por analogia, a aplicação do óbice
previsto na Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.947.682/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.138.858/SP,
15/6/2023.

Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51573192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:43:52
Código de Controle do Documento: bba9544c-743a-420c-a15b-cc5e3d1e806e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.339 / PR
Número Registro: 2025/0116724-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052363520258160001
00066341720258160001
00096351520228160001
52363520258160001
5236352025816000100066341720258160001 66341720258160001 96351520228160001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TERCIO LUCAS DE MIRANDA
ADVOGADOS : DANIEL PROCHALSKI - PR022848
DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLEICIANA RODRIGUES BRITO - DF065451
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVANTE : ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
RENATO SERPA SILVERIO - PR023142
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
Documento eletrônico VDA52586752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 2df6d79f-e097-4786-928f-b2014b9ad2a3

KELLY CRISTINA ANOROZO - PR043198
SIMONI ANGELICA RODRIGUES PERUSSI - PR040635
AGRAVADO
: TERCIO LUCAS DE MIRANDA
ADVOGADOS : DANIEL PROCHALSKI - PR022848
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLEICIANA RODRIGUES BRITO - DF065451
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
RENATO SERPA SILVERIO - PR023142
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
KELLY CRISTINA ANOROZO - PR043198
SIMONI ANGELICA RODRIGUES PERUSSI - PR040635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TERCIO LUCAS DE MIRANDA
ADVOGADOS : DANIEL PROCHALSKI - PR022848
DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
CLEICIANA RODRIGUES BRITO - DF065451
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: ANOROZO & PERUSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : WALTER BORGES CARNEIRO - PR022741
RENATO SERPA SILVERIO - PR023142
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
KELLY CRISTINA ANOROZO - PR043198
SIMONI ANGELICA RODRIGUES PERUSSI - PR040635
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA52586752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 2df6d79f-e097-4786-928f-b2014b9ad2a3

Dr(a). CLEICIANA RODRIGUES BRITO, pela parte: AGRAVANTE: TERCIO LUCAS DE
MIRANDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 2df6d79f-e097-4786-928f-b2014b9ad2a3